Tribunal: STF
Processo: RE 562779
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-13
Data de publicação: 2008-08-13

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTABELECIMENTO OFICIAL.
   COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA. INADMISSIBILIDADE. EXAÇÃO JULGADA
   INCONSTITUCIONAL.
I - A cobrança de matrícula como requisito
   para que o estudante possa cursar universidade federal viola o
   art. 206, IV, da Constituição.
II - Embora configure ato
   burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que
   o aluno tenha acesso à educação superior.
III - As disposições
   normativas que integram a Seção I, do Capítulo III, do Título
   VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos princípios
   explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que
   norteia o sistema de ensino brasileiro.